Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020446-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARLETE DE SOUZA SANTOS - CPF: 043.688.218-31 (RECORRENTE), SARAH EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA - CPF: 039.133.941-92 (ADVOGADO), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0004-59 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.AÇÃO INDENIZATÓRIA.ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA.DÍVIDA QUITADA.RECLAMADA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES.SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA.INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.RECLAMADA MERA INTERMEDIADORA DE COBRANÇA.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade da reclamada
, sob o fundamento de que, ainda que tenha havido cobrança indevida, a relação jurídica é entre a instituição financeira e a reclamante, devendo o banco responder pelos atos de seus prepostos, mormente pelo fato da reclamada agir em nome e no interesse do mandante.

Em suas razões recursais a reclamante pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023